Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-72.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000700-72.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 055.769.459-05 (APELADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA FERNANDES DE CASTRO ELLIS (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), G. E. R. D. S. - CPF: 074.208.561-92 (APELADO), SILVANA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 055.769.459-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA PENHA FERNANDES DE CASTRO ELLIS - CPF: 207.324.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA DE CRIANÇA EM ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desestimulando a repetição da conduta ilícita. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 que se mostra razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000700-72.2016.8.11.0015, ajuizada por GABRIEL ESTEVÃO RODRIGUES DA SILVA, representado por sua genitora SILVANA DA SILVA ESTEVÃO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o recorrente
“ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o Requerente, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF”.

Em apertada síntese, o apelante sustenta que o
quantum
indenizatório foge da realidade e, por certo, não reflete justa reparação à vítima da ofensa, mas sim causa enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao recurso no ID 172137188.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação de indenização por danos morais proposta por Gabriel Estevão Rodrigues da Silva, menor impúbere, representado por sua genitora Silvana da Silva Estevão, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), contados da data da sentença e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Prefacialmente, destaca-se que, na espécie, não se discute a configuração do dano moral decorrente da agressão perpetrada pela professora, Sra. Maria da Penha Fernandes de Castro Ellis, em face ao menor Gabriel Estevão Rodrigues da Silva, à época dos fatos com 06 (seis) anos de idade, a qual foi reconhecida na sentença, mas, apenas à quantificação do dano moral, sustentando o apelante que o quantum indenizatório fixado foge da realidade, e por certo, não reflete justa reparação à vítima da ofensa, mas sim causa enriquecimento ilícito.

Pois bem, considerando as circunstâncias do caso concreto e o parâmetro que vem sendo adotado por esta Câmara em casos análogos, penso que o valor da indenização deve ser mantido.

Cediço que o dano moral envolve um bem quase inatingível e se relaciona ao sofrimento psíquico ou moral. Como explicam Mazeaud e Mazeaud, o vocábulo reparar não pode ser entendido na acepção restrita de refazer o que foi destruído, deve-se dar à vítima "a possibilidade de obter satisfações equivalentes ao que perdeu; ela é livre de procurar o que lhe apraza" (Responsabilité Civil e. v. 1, n. 313).

E, acrescentando, preleciona o Professor Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção dessa ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima”
(Responsabilidade Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60).

Assim, a vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Na hipótese dos autos, é inconteste que o apelado, menor impúbere, sofreu agressão física por professora nas dependências da Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso e, diante disso, em relação ao valor arbitrado em primeiro grau, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a meu ver, revela-se adequado, uma vez que dentro dos parâmetros que vem sendo adotado por esta Câmara em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE “CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA” OU MESMO A OCORRÊNCIA DE DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço". 2. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade do Município pelo dano suportado pela menor, após ter quebrado dois dentes, ao ser atingida na boca por um balanço empurrado por um colega. 3. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a quebra de dois dentes da menor. 4
. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor, a qual teve a quebra de dois dentes.
5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso. 6. No que tange aos danos materiais, descabe qualquer indenização em favor da Apelada, considerando que não consta nos autos a comprovação de pagamento das despesas pleiteadas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001469-12.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo incólume o ato sentencial prolatado.

Em decorrência da previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023